Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE - PENA SOMADA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. REEDUCANDO REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Em relação à admissibilidade da presente ação, uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 621 do CPP, não há óbice ao manejo de ação revisional em sede de agravo em execução, em que se busca definir o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade a partir da unificação entre as condenações pelo crime anterior e pelo crime posterior. Preliminar rejeitada.
2. O regime de cumprimento de pena, após a unificação, é determinado com base na soma da nova pena ao restante da que está sendo cumprida, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.
3. A reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve-se estender à totalidade da pena unificada, devendo ser considerada para a fixação do regime prisional no momento da unificação de penas.
4. Tratando-se de reeducando reincidente e restando a pena somada em patamar superior à 04 (quatro) anos, mister se faz a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
5. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.